Tribunal: TJSP
Processo: 2250113-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROVA PERICIAL CONTÁBIL. Embargos de Terceiro. Decisão que indeferiu o pedido de realização de prova técnica contábil, por impertinentes - Insurgência do Banco réu - Alegação de cerceamento de defesa. Inadmissibilidade do recurso: O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. No presente caso, não se enquadra dentre essas

Ementa:
PROVA PERICIAL CONTÁBIL. Embargos de Terceiro. Decisão que indeferiu o pedido de realização de prova técnica contábil, por impertinentes - Insurgência do Banco réu - Alegação de cerceamento de defesa. Inadmissibilidade do recurso: O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. No presente caso, não se enquadra dentre essas hipóteses, de sorte que não é cabível o agravo de instrumento. Somente questões que não irão comprometer o resultado útil do processo e prejudicar a apelação podem ser objeto de agravo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.